Tribunal: TJDFT
Processo: 0724631-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724631-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA ARAUJO COSTA AGRAVADO: MARIA CARVALHO DA SILVA CAVALCANTE, DANIEL CLEYTON CARVALHO DE HOLANDA CAVALCANTE Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Renata Araújo Costa contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento de sentença (proc. no 0713962-56.2019.8.07.0020) determinou que o percentual dos honorários advocatícios a ser exigido pela agravante deve ser de 6% (seis por cento) sobre o valor da causa. Confira-se excerto da decisão recorrida: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios formulado por Renata Araújo Costa, advogada da primeira embargada, Sirleide Barbosa de Oliveira, em fade dos embargantes, Maria Carvalho da Silva Cavalcante e Daniel Cleyton Carvalho de Holanda Cavalcante. Maria Carvalho da Silva Cavalcante e Daniel Cleyton Carvalho de Holanda interpuseram os presentes embargos de terceiros em face de Sirleide Barbosa de Oliveira e Saulo Costa de Jesus por dependência ao processo físico 2016.16.1.001065-4, digitalizado 0000650-59.2019.8.07.0020 (Ação Anulatória com Danos Morais e Materiais). Os presentes embargos foram recebidos e, devidamente citadas e intimadas as embargadas a se manifestarem nos termos do art. 679 do CPC, permaneceram inertes, tendo sido julgados improcedentes os embargos, condenando os embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor da causa (sentença id. 49773542). Os embargantes apelaram da sentença (id. 51817191). Devidamente intimadas, apenas a embargada Sirleide Barbosa de Oliveira se manifestou em contrarrazões ao apelo (id. 56880422), tendo sido o recurso conhecido e não provido, e majorados os honorários advocatícios em 1%, tornando-os definitivos em 11% do valor da causa. É o relatório. [...]” Decido. A advogada da primeira embargada formulou pedido de cumprimento de sentença em relação à totalidade do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença de id. 49773542. Intimada a esclarecer quanto ao valor que pretende perseguir, posto que há dois embargados no processo, e o cumprimento de sentença, embora seja requerido por apenas um deles, deu-se quanto ao valor total da condenação em honorários (despacho id. 64906099), alegou que os honorários pertencem exclusivamente a si, por ser a única a litigar no processo (id. 65354343). Entretanto, sem razão a advogada, posto que até a prolação da sentença nestes autos, que condenou os embargantes em honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa, nenhuma das embargadas havia se manifestado, apesar de já litigarem na ação originária, a qual deu causa ao ajuizamento dos presentes embargos. De forma que, cabe-lhe apenas metade (5%) do valor dos honorários fixados na sentença. Por outro lado, considerando que apenas a advogada da embargada Sirleide manifestou-se quanto à apelação, demonstrando resistência quanto ao recurso, cabe-lhe todo o percentual de majoração dos honorários (1%) na segunda instância. Assim, intime-se a advogada da primeira embargada/exequente (Dra. Renata Araújo Costa) a emendar o pedido de cumprimento de sentença, a fim de adequar o pedido ao valor que lhe cabe, apresentando nova planilha de débito, sob pena de indeferimento. Em suas razões recursais, em suma, a agravante argumenta que teria direito de exigir a integralidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, ou seja, os 10% fixados na sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro e mais 1% da majoração decorrente do não provimento da apelação, pois foi a única que se manifestou em sede de contrarrazões. Aduz que não seria razoável reservar 5% dos honorários advocatícios à patrona da outra parte, que não se manifestou nos autos. Pleiteia a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que o cumprimento de sentença prossiga e tenha como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais o percentual total de 11% do valor da causa. É o necessário. Decido. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Os honorários advocatícios foram estabelecidos com base no art. 85, §2o do CPC, no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa pelos agravados nos embargos de terceiro oposto, os quais foram julgados improcedentes (ID no 49773542, págs. 1-4). A apelação interposta foi conhecida e não provida por unanimidade, o que ensejou a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 1%, tornando-os definitivos em 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §8o do CPC (ID no 64066816, pág. 3). A Súmula Vinculante no 47 do STF preceitua a natureza alimentar dos honorários advocatícios: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. Ao estabelecer a referida verba, o Juiz deve considerar a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. No caso, verifica-se que ambos os embargados foram regularmente citados e intimados na Edição no 197/2019 do Diário de Justiça Eletrônico disponibilizado no dia 11/10/2019, mas permaneceram inertes. Logo em seguida foi prolatada a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos pelos ora agravados (ID no 49773542, págs. 1-3). Nesse cenário, conforme destacado na decisão recorrida, deve ser resguardado o direito de a advogada que patrocinou os interesses de Saulo Costa de Jesus, pleitear a parte que lhe cabe referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais, ou seja, 5% (cinco por cento) do valor da causa. Por outro lado, a decisão também foi razoável ao ponderar que apenas à agravante será devida a majoração realizada na ocasião do julgamento do recurso de apelação, pois apresentou contrarrazões ao recurso. Como consequência, a agravante poderá exigir o total de 6% (seis por cento) do valor da causa a título de honorários advocatícios sucumbenciais por meio do correspondente cumprimento de sentença, uma vez que é a verba adequada para remunerar a sua atuação no feito. Desse modo, nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO